Tribunal: TJDFT
Processo: 0001466-60.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001466-60.2019.8.07.0012 RECORRENTE: VALDEMIR DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL QUALIFICADAS E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA RETIFICADA. INCABÍVEL AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9o, 147 e 150, § 1o, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher. Ele ingressou clandestinamente na casa da ex-namorada, no período noturno, e a agrediu com empurrões e esganadura, causando-lhe as lesões descritas em laudo pericial. Nas mesmas circunstâncias, a ameaçou de morte, fazendo menção que estava armado. 2 - O réu confessou a invasão de domicílio e o contexto da lesão corporal e da ameaça está muito bem delineado, tanto pelo depoimento da vítima em ambas as fases como de testemunha, razão pela qual a condenação é mantida. 3 - A conduta não atinge reprovabilidade maior do que a inerente ao tipo pelo simples fato de o réu, com uma agressão, ter deixado mais de uma marca na vítima, razão pela qual afasta-se a análise negativa da culpabilidade; A conduta social deve ser avaliada conforme o comportamento do réu perante a comunidade, não em relação à vítima; As circunstâncias do fato devem ser analisadas negativamente quando a vítima é agredida, ofendida e ameaçada na frente de colega de trabalho, sendo constrangida e humilhada. 4 - O réu agiu motivado por sentimento de posse em relação à vítima, mesmo após o término do relacionamento, o que configura motivo fútil. 5 - Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1643051/MS e 675874/MS, é possível a condenação do réu ao pagamento de danos morais decorrentes de crimes praticados com violência doméstica, desde que “haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. No caso, houve pedido pelo Ministério Público na denúncia e o valor indenizatório fixado é proporcional às circunstâncias do caso, situação econômico-social do ofensor, prevenção de comportamentos futuros análogos e necessidade de compensação dos danos sofridos. 6 - Apelação parcialmente provida. O recorrente afirma violação ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, com vistas à fixação de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada desfavoravelmente. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 59, caput, e inciso II, do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A fundamentação da análise negativa das circunstâncias e das consequências do crime é inidônea, pois o conflito conjugal foi exposto para colega de trabalho da vítima o que a colocou em situação de constrangimento e ela, até pelo menos no momento da audiência, estava psicologicamente abalada e não levava uma vida leve e sem medo. Assim, mantém-se a análise negativa dessas circunstâncias judiciais. A Juíza acresceu quatro meses à pena-base por cada, quantidade menor que um oitavo do intervalo de pena. Acréscimo está correto e é mantido” (ID 31987809). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/9/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027